Tribunal: TJMT
Processo: 0006948-05.2019.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006948-05.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO DE BARROS FERRAZ - CPF: 571.425.648-49 (APELANTE), GUSTAVO MILHAREZI MENDONCA - CPF: 931.640.251-49 (ADVOGADO), QUALIQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP - CNPJ: 73.923.799/0001-61 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ELISABETH VETTORATO - CPF: 217.248.220-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RAMIDE DE FATIMA ABUDEIN - CPF: 424.413.401-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSÉ ROBERTO DE BARROS FERRAZ (APELANTE), MARIA AUGUSTA ABUDEIN DE BARROS FERRAZ - CPF: 029.455.631-18 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EVALTON ROCHA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 804.559.641-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO
–

JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA NA ORIGEM – BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E FASES DO PROCESSO – DESNECESSIDADE DE NOVO DEFERIMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – PRAZO TRIENAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA –
RECURSO PROVIDO.

Desde que não tenha sido revogada no curso da lide, a concessão da justiça gratuita no juízo de origem se estende a todas as instâncias e fases do processo.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que o exequente adote medidas efetivas para a citação do executado dentro do prazo previsto em Lei, que no caso da Cédula de Crédito Comercial é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Embargos à Execução julgados improcedentes, com condenação dos embargantes ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Os apelantes alegam que a pretensão está prescrita uma vez que, por desídia do exequente, foram citados após o decurso do prazo legal.

Arguem a impenhorabilidade do imóvel com matrícula n. 63419 do CRI de Rondonópolis-MT por se tratar de bem de família. Alternativamente, caso não seja esse o entendimento da Câmara julgadora, pugnam pela remessa dos autos ao juízo de origem para produção de provas.

Ressaltam que o imóvel com matrícula n. 81.368 do CRI daquela mesma comarca também foi dado como garantia e “
resta claro que com o investimento confirmado do valor e com a aplicação do valor emprestado nas benfeitorias/acessões, o que não é contestado pela instituição financeira, há um acréscimo de garantia com a valorização do imóvel associada a diminuição do valor a ser garantido (garantia de investimento)
”. (ID. n. 131425449, pág. 62).

Contrarrazões no ID. n. 132030181.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Justiça gratuita

O benefício da gratuidade foi concedido aos apelantes no juízo de origem e não foi revogado no curso da lide. Assim, é desnecessário deferi-lo novamente, pois seus efeitos se estendem a todas as instâncias e atos processuais

(EDcl no AgRg no AREsp 582062).

Prescrição

O art. 202 do CC,
caput
e inciso I, dispõe que “
a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á
por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”
.

E o art. 240 do CPC preceitua:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

§ 3
o
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Para a Cédula de Crédito Comercial aplica-se o prazo prescricional trienal (Lei Uniforme de Genebra, Decreto-Lei n. 57.663/66). E "
o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela
" (STJ, AgInt no REsp. 1.850.690/SP).

Sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO DE CRÉDITO. AÇÃO DE COBRANÇA. ART. 206, § 5o, I, DO CC. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. DECISÃO AGRAVADA, QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.
O prazo prescricional para execução de título cambiariforme - no caso, cédula de crédito comercial - é regido pela Lei Uniforme de Genebra, que prevê prazo trienal a contar do vencimento do título.
Agora, o prazo prescricional, para ação de cobrança, é o quinquenal do art. 206, § 5o, I, do CC.

2. O Tribunal local informa que o título de crédito objeto da controvérsia venceu em 22 de dezembro de 2002, e que houve interrupção do prazo prescricional em 11 de abril de 2003; contudo, a ação de cobrança somente veio a ser ajuizada em 24 de junho de 2008, compondo, entre essas datas, lapso temporal superior a cinco anos, o que implica reconhecer fulminada a pretensão autoral pela prescrição.

3. As alegações ora deduzidas são as mesmas, não tendo, nesta feita, o agravante elaborado argumentação jurídica nova eficaz alguma para demonstrar o desacerto da decisão que ora se agrava.

4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no Ag 1342676/MG, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/02/2014, DJe de 31/03/2014).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL –
(...).

Em se tratando de execução de cédula de crédito comercial, o prazo prescricional é trienal, pela inteligência do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto-lei no 57.663/66 c/c o art. 52 do Decreto lei 413/69.
(...) (N.U 1020545-62.2021.8.11.0000, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 26/01/2022, publicado no DJE de 27/01/2022).

No caso concreto, a Execução foi ajuizada em 04/10/2012 e tem por objeto a Cédula de Crédito Comercial de R$496.362,00 com vencimento em 01/11/2015. Desse modo, para apurar se ocorreu a prescrição deve ser analisada a conduta do exequente a partir dessa data.

Em 20/04/2016 o ora apelado (exequente) foi intimado para dar andamento ao feito, mas permaneceu inerte, e em 21/12/2016 informou apenas a substituição de advogados (ID. n. 64874749, págs. 235 e 237 da Execução).

Em 29/03/2017 pugnou por nova tentativa de citação, e em 21/08/2017 foi determinado o recolhimento da diligência, o que cumpriu em 30/08/2017.

Certificado em 25/01/2018 que o ato foi negativo, em 01/02/2018 foi intimado a se manifestar (ID. n. 64874749, págs. 241, 244, 245, 252 e 253, da Execução).

Em resposta, requereu em 09/02/2019 a realização de pesquisa on-line e em empresas privadas, o que foi deferido; em 21/06/2018 foi determinado que se pronunciasse sobre as consultas; em 29/06/2018 pleiteou dilação do prazo e depois permaneceu inerte (ID. n. 64874749, págs. 254, 255, 262, 263, da Execução).

Em 17/08/2018 foi intimado a dar andamento ao feito e em 29/08/2019 indicou endereço para citação, que também retornou negativa (ID. n. 64874749, págs. 264, 265, 274 a 277).

Notificado a se pronunciar, pediu dilação do prazo em 30/11/2018 e nova tentativa de citação em 10/12/2018. Em 02/04/2019 foi-lhe determinado que especificasse o endereço para a diligência, o que fez em 25/04/2019, e juntou as respectivas custas em 04/06/2019 (ID. n. 64874749, págs. 279, 280, 281, 286, 287, 289, da Execução).

Em 08/07/2019 foi reiterada essa ordem, efetivada em 16/07/2019; certificada a citação negativa em 20/09/2019 e em 02/10/2019 o sucesso da citação do executado José Roberto de Barros Ferraz, e então postulou nova citação da executada Ramide de Fátima Abudein (ID. n. 64874749, págs. 292, 301, 305, 306, da Execução).

Como visto, o exequente não adotou medidas efetivas para citar os executados e nem foi diligente na conduta do processo, pois diversas vezes demorou para formular pedidos e para se manifestar, e quando finalmente teve êxito já havia decorrido o prazo trienal.

A citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da demanda. E o despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que a citação seja tempestiva, o que não aconteceu nesta hipótese. Diante disso, incide a parte final do §2o do art. 240 do CC.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para reconhecer a prescrição da pretensão do autor/embargado. Em consequência, julgo extinta a Execução com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC.

Condeno os apelantes a arcarem, em ambas as lides, com as despesas judiciais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém suspendo a exigibilidade da obrigação com amparo no art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022